Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016639-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 468.996.421-15 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBSCURIDADE SANADA. ART. 23, II, DA LEI N. 8.429/1992. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública por improbidade administrativa e não reconheceu a prescrição.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à da contagem do prazo prescricional em relação a servidor cedido para exercer cargo comissionado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O fato de a parte embargante ocupar cargo em comissão cedida para outro órgão não extingue o vínculo efetivo com o Estado de Mato Grosso, devendo ser considerada, para fins de contagem da prescrição, a regra prevista na antiga redação do artigo 23, II, da LIA.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “A cessão de servidor para o exercício de cargo comissionado não extingue o vínculo efetivo com a Administração Pública, prevalecendo este vínculo para a contagem do prazo prescricional”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.429/1992, art. 23, II (redação original).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.593.170/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/03/2020; STJ, AREsp n. 2.565.908, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 11/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU
contra v. acórdão proferida por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1016639-64.2021.8.11.0000, mantendo incólume a decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública e não reconheceu a prescrição no feito.

Os autos retornaram a este e. Tribunal de Justiça para rejulgamento do recurso, conforme determinado pelo c. STJ em decisão acostada aos autos no Id. 219770661.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de:
i
) omissão quanto ao fato de que estava “
afastada da função efetiva (Governo do Estado) e o ato questionado ter sido perpetrado em cargo comissionado, sem cumulação com a função efetiva, e em outro órgão (Assembleia Legislativa)
”; e
ii
) obscuridade no acórdão, devendo ser esclarecido “
se a Câmara deliberou no sentido de que (a) no caso concreto houve exercício concomitante da função efetiva e comissionada, ou (b) se em todas as situações em que um servidor efetivo for cedido para cargo comissionado, mesmo sem cumulação de função, deve prevalecer o vínculo efetivo para a contagem do prazo prescricional (art. 23, I)”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 182091655.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Gislene Santos Oliveira de Abreu contra v. acórdão proferida por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1016639-64.2021.8.11.0000, mantendo incólume a decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública e não reconheceu a prescrição no feito.

Os autos retornaram a este e. Tribunal de Justiça para rejulgamento do recurso, conforme determinado pelo c. STJ em decisão acostada aos autos no Id. 219770661.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de: i) omissão quanto ao fato de que estava afastada da função efetiva e exercia cargo em comissão, sem cumulação com a função efetiva em outro órgão; e ii) obscuridade no acórdão quanto ao exercício concomitante da função efetiva e comissionada ou se em todas as situações em que um servidor efetivo for cedido, deve prevalecer o vínculo efetivo para a contagem do prazo prescricional.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A conclusão adotada pelo acórdão é no sentido de que “
pelo fato de a Recorrente ser, atualmente, e desde o ano de 1995, servidora pública efetiva estadual, e não ter, portanto, encerrado o vínculo com a Administração Pública, aquele prazo – o prescricional – deve ser contado a partir da data da ciência do ato, em tese, ímprobo, pela autoridade competente para sua responsabilização, no caso, o Ministério Público”
e que “
a manutenção do seu vínculo funcional e, portanto, o exercício do cargo de provimento efetivo, prevalece para fins de apuração dos atos que atentem contra a Administração Pública, de sorte que a exoneração do cargo em comissão, exercido, anteriormente, pela Recorrente, não influi na contagem do prazo prescricional
.” (Id. 180624179).

Como se vê, não há omissão no
decisum
, pois foi estabelecido que em nenhum momento houve o encerramento do vínculo efetivo com a Administração Pública e que ele prevalece para a contagem do prazo prescricional.

Além disso, o voto integrativo da 2a vogal estabelece que “
a despeito dos supostos atos ímprobos terem sido praticados enquanto a agravante ocupava cargo comissionado,
Gislene Santos Oliveira de Abreu
possuía vínculo efetivo com a Administração Pública, e, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘
quando o ocupante de cargo comissionado também é titular de cargo efetivo, a
prescrição
se rege pela inciso II do art. 23 da Lei de
Improbidade’
(
EDcl no REsp 1643498/MG
, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
11/10/2017).
”
[grifo original].

Nessa perspectiva, restou fundamentado pelos votos constantes do acórdão que
o mero fato de a servidora estar cedida para outro órgão não afasta o seu vínculo efetivo
, contando o prazo prescricional na antiga redação do artigo 23, inciso II, da Lei n. 8.429/1992.

Nesse norte, é o posicionamento consolidado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO.
LEI 8.429/92,
ART. 23, I E II.
CARGO EFETIVO. CARGO
EM COMISSÃO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE OU NÃO. PREVALÊNCIA DO VÍNCULO
EFETIVO,
EM DETRIMENTO DO TEMPORÁRIO, PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
.

1. Conforme consignado na decisão agravada, "a Segunda Turma desta colenda Corte já se pronunciou no sentido de que, caso sejam exercidos cumulativamente,
cargo efetivo
e
cargo
comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da
prescrição,
em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública." (AgRg no REsp 1.500.988/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2015).

2. Convém esclarecer que o decisum combatido deu provimento ao recurso do MPRJ para afastar a
prescrição
reconhecida na origem e determinar o prosseguimento da Ação de
Improbidade.
Dessa forma, cabe à Corte local a análise das circunstâncias fáticas do caso dos autos como a exata data em que o suposto ato ímprobo teria sido praticado, bem como a observância da lei de regência dos
cargos efetivos
.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.593.170/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 28/8/2020.)
[sem destaque no original].

Em mesma linha, há também os seguintes precedentes: STJ, REsp n. 2.135.360, Ministro Francisco Falcão, DJe de 06/08/2024;

STJ, REsp n. 2.146.369/PE, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/08/2024; STJ, REsp n. 2.135.360/MT, Ministro Francisco Falcão, DJe de 06/08/2024; STJ, REsp n. 1.863.876/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 27/03/2020; STJ, REsp n. 1.620.003/DF, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/05/2017; e, STJ , REsp n. 1.868.867/RN, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 23/10/2020.

Aliás, cumpre ressaltar que em situação semelhante de cessão de servidor efetivo, o e. Ministro Francisco Falcão consignou que “
para fins de contagem da prescrição,
deve prevalecer o vínculo efetivo do requerido em detrimento do temporário, pelo simples fato de o vínculo entre réu e a administração pública não ter cessado com o seu desligamento do cargo de confiança
de Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Significa dizer, portanto, que
a cessão do servidor, em seu cargo temporário
, para o Governo do Estado de São Paulo
não tem o condão de extinguir o vínculo
com o Metrô/SP, porquanto neste último ainda permaneceu como servidor efetivo.
” (STJ, AREsp n. 2.565.908, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/09/2024).
[sem destaque no original].

Aplicando-se posicionamento do c. STJ ao presente caso e para que não paire obscuridade sobre a questão, resta evidente que, embora a parte ora embargante tenha sido cedida a outro órgão para ocupar um cargo temporário (especificamente, um cargo comissionado na Assembleia Legislativa), tal circunstância não extingue o vínculo efetivo com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). À vista disso, para fins de contagem da prescrição, deve-se considerar a antiga redação do art. 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024